Tribunal: TJES
Processo: 5000263-33.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-33.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO FIOROTTI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000263-33.2022.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO FIOROTTI

RELATOR: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE CONCEDA MEDICAMENTO AO AGRAVADO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos de nº 0000380-20.2022.8.08.0045, que determinou que o ente agravante fornecesse o medicamento
NINTEDANIBE (OFEV) 150 MG
ao ora agravado.

Em suas razões, aduz a ausência de probabilidade do direito, tendo em vista que em se tratando de medicamento não padronizado, faz-se necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, o declínio da competência para a Justiça Federal. Assim, pretende a reforma da decisão, para que seja indeferida a medida liminar pleiteada.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no ID. 5516062.

Em contrarrazões ao recurso (ID. 5871717), o agravado alega que não se faz necessário o declínio da competência para a Justiça Federal. Somado a isto, alega aduz que o medicamento é aprovado e o único para o fim a que se destina. Por fim, menciona que o ente agravante é legítimo para figurar no polo passivo. Requer, portanto, a manutenção da decisão.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que
o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No que concerne à alegada necessidade de remessa dos autos à justiça federal, igualmente não assiste razão ao recorrente. Isto porque, não se desconhece que recentemente o Supremo Tribunal Federal iniciou a discussão sob o manto da REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234) em que se discute sobre a legitimidade passiva da União e por conseguinte, competência da Justiça Federal, nas demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, ficando assentado de início, que até o julgamento definitivo daquele Tema, nas demandas judiciais de medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, vedando-se a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo.

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido, em questão de ordem, que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”.

Ademais, impõe-se mencionar que resta demonstrada a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Dessa forma já se posicionou inúmeras vezes o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APELOS IMPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
é sabido que a obrigação constitucional de proteção à saúde é atribuída de forma solidária ao poder público (...).
(TJES – APL 00054891020168080050, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de julgamento: 09/07/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 18/07/2019).

Neste sentido, entendo que não há o que se falar acerca da competência para o julgamento da demanda, bem como acerca da responsabilidade do Estado pelo fornecimento do medicamento.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito do autor, que foi comprovadamente diagnosticado portador da
FIBROSE PULMONAR (CID – 10 J84)
, necessitando de fazer uso do medicamento descrito no laudo médico para tratamento da doença em caráter de urgência, a fim de obter a melhora da sua qualidade de vida. A necessidade se corrobora, inclusive, pelo parecer emitido pelo NAT, que assim descreveu:

Considerando que os novos documentos médicos remetidos a este Núcleo trazem informações adicionais à prestadas anteriormente; considerando que as opções de tratamento da doença são limitadas; considerando a expectativa de vida desses pacientes e que a tenção deve ser dirigida para o tratamento de comorbidades e terapia paliativa, e, por fim, c
onsiderando que os estudos disponíveis relativos ao medicamento Nintedanibe/Pirferidona (mesmo que limitados) apresentam melhora/eficácia (mesmo que modesta) para a condição que aflinge o Requerente, entende-se que o paciente pode se beneficiar com o uso do referido medicamento para tratar de forma paliativa as complicações causadas pela doença e para melhora de sua qualidade de vida
, porém não a cura da doença, sendo a responsabilidade pela utilização para cada caso específico de exclusiva responsabilidade do médico prescritor.

Portanto, conforme já exposto na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, o agravado logrou êxito em comprovar a necessidade do medicamento por meio de laudos médicos suficientes.

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)